Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023153-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANA MARTINS - CPF: 035.902.151-43 (APELANTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), HFF SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 41.197.863/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO

EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e condenar o ente público a custear procedimento de tratamento
endovascular
de embolização de aneurisma cerebral com
stent
redirecionador de fluxo, fixando honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00. A insurgência recursal restringe-se ao capítulo da verba honorária.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal, em recurso que impugna exclusivamente os honorários sucumbenciais, deve ser calculado sobre o valor dessa condenação líquida; e (
ii
) estabelecer se, em demanda de saúde, os
honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC ou ser fixados por apreciação equitativa, bem como se o valor arbitrado na sentença comporta majoração.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo recursal é regular quando calculado sobre o valor da condenação líquida efetivamente impugnada, pois o recurso tem objeto restrito à verba honorária, e a exigência de recolhimento sobre o valor integral da causa criaria barreira desproporcional ao acesso à justiça.

4.
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, prevalece a orientação firmada no Tema 1.313 do STJ, segundo a qual os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, por se tratar de prestação jurisdicional de natureza existencial, relacionada à tutela da vida e da saúde, sem correspondência automática entre o custo do tratamento e o proveito econômico da parte vencedora.

5.
O Tema 1.313 do STJ incide especificamente nas ações de saúde e, por isso, afasta a aplicação da tese geral do Tema 1.076 quanto ao arbitramento da verba honorária com base em percentuais sobre proveito econômico mensurável.

6.
O valor de R$ 1.600,00 mostra-se insuficiente diante da relevância jurídica e social da demanda, da urgência do quadro clínico, da complexidade prática do procedimento neurocirúrgico e da atuação diligente da patrona no acompanhamento e na efetivação da tutela, inclusive com providências voltadas à realização do tratamento na rede privada diante da inércia estatal.

7.
A fixação equitativa dos honorários em R$ 5.000,00 atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem impor ônus excessivo ao erário.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“1.
Em recurso que impugna exclusivamente a verba honorária, o preparo deve ser calculado sobre o valor da condenação líquida objeto da insurgência recursal. 2. Nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. 3. O custo do tratamento médico não se confunde automaticamente com proveito econômico aferível para incidência dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC. 4. A verba honorária fixada por equidade deve ser majorada quando o valor arbitrado não remunera adequadamente a atuação profissional desenvolvida em demanda de elevada relevância, urgência e complexidade prática
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 7o-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.313; STJ, Tema 1.076; TJMT, Embargos de Declaração n. 1011774-89.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1027856-54.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1010848-64.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a ação de origem
(Id
357643413) foi proposta objetivando a concessão de tutela de urgência para compelir o ente público demandado a custear, na rede pública ou privada, a realização do procedimento de

Tratamento
Endovascular
de Embolização de Aneurisma Cerebral com Stent Redirecionador de Fluxo. A autora, diagnosticada com aneurisma sacular de colo largo recidivado (CID I67.1), apresentava quadro clínico sintomático e com alto risco de ruptura, podendo evoluir para óbito ou sequelas neurológicas graves.

A tutela de urgência foi deferida (Id 357643428) e, diante do descumprimento pelo Estado, o procedimento foi realizado na rede privada de saúde, mediante bloqueio e repasse de valores que totalizaram

R$ 128.437,76, conforme alvarás juntados aos autos (Ids 357645855, 357645857, 357645878 e 357645888).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id 357645892) julgando

procedente

o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência para condenar o Estado de Mato Grosso a arcar com o tratamento. No tocante aos honorários de sucumbência, fixou-os por

apreciação equitativa

em

R$ 1.600,00, com
fundamento no art. 85, §8o, do CPC, sob o argumento de que a saúde e a vida
são
bens inestimáveis, não podem ser medidos unicamente pelo valor do procedimento médico.

Inconformada exclusivamente com o capítulo da sentença que fixou a verba honorária, a autora, por sua advogada, interpôs o presente recurso (Id 357645893). Em suas razões, sustenta que a fixação por equidade viola o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no

Tema 1.076, pois o proveito econômico obtido na demanda é perfeitamente mensurável e elevado, correspondendo ao custo total do tratamento. Requer, assim, a reforma da sentença para que os honorários sejam calculados com base nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 357645897), arguindo, em preliminar, a

deserção do recurso, por entender que a gratuidade da justiça da parte não se estende
a
sua advogada em recurso que discute exclusivamente honorários. No mérito, defende a manutenção da sentença, invocando o precedente do STJ no

Tema 1.313(específico para demandas de saúde), que orienta a fixação dos honorários por equidade, e pugna pela manutenção do valor arbitrado.

A advogada da apelante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo (Id 365438369), tendo optado por efetuar o pagamento das custas recursais (Ids 366375853 e 366375854).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça (Id 362040899) opinou pela

não intervenção no feito, por considerar que a
controvérsia se restringe a direitos patrimoniais disponíveis, sem a presença de interesse público primário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar -
Deserção

A preliminar de deserção suscitada pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões (Id 357645897) não merece acolhimento.

C
onforme certidão lançada pela serventia (Id 366377893), em

11
.
5
.
2026

foi efetuado o pagamento da Guia n. 19.633, referente ao preparo do presente recurso, no valor de

R$ 515,61, calculado sobre o valor fixado na própria sentença a título de honorários sucumbenciais (R$ 1.600,00), que constitui o objeto exclusivo da insurgência recursal.

O critério adotado para o cálculo do preparo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. A

Terceira Câmara de Direito Privado

deste Tribunal, ao apreciar os Embargos de Declaração n. 1011774-89.2021.8.11.0002, assentou que:

"
(...)
o preparo foi corretamente calculado sobre o valor da condenação líquida fixada na sentença (...), nos termos do parágrafo único do art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, e não sobre o valor originário da causa."

(N.U 1011774-89.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgado em 18/03/2026, publicado no DJE 25/03/2026)

No caso em exame, a apelante insurge-se

exclusivamente

contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.600,00, não havendo controvérsia quanto ao mérito principal da demanda, já integralmente satisfeito.

Assim, o

proveito econômico em discussão no presente recurso corresponde ao valor dos honorários impugnados, e não ao valor total atribuído à causa (R$ 86.000,00) ou ao montante despendido com o tratamento médico (R$ 128.437,76).

Exigir o recolhimento do preparo sobre o valor integral da causa, em recurso de objeto restrito à verba honorária, configuraria

barreira desproporcional ao acesso à justiça, em manifesta violação ao princípio da proporcionalidade
.

Afasta-se, portanto, a preliminar de deserção, reconhecendo o

regular recolhimento do preparo recursal, calculado sobre o valor da condenação líquida objeto do recurso, em conformidade com o parágrafo único do art. 7o-A da Lei Estadual n. 7.603/2001 e com a jurisprudência desta Corte.

Mérito

P
reenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, conheço do recurso
.

O
cerne do presente recurso restringe-se à forma de arbitramento dos honorários
advocatícios
.

A apelante sustenta que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, ao argumento de que o proveito econômico obtido na demanda seria perfeitamente mensurável.

Todavia, a tese recursal não merece acolhimento integral.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema
Repetitivo
1.313,
fixou entendimento específico para as demandas envolvendo o direito à saúde, estabelecendo a seguinte orientação
:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”
.

Trata-se de orientação específica para ações de saúde, hipótese dos autos, razão pela qual prevalece sobre a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, aplicável às hipóteses gerais de fixação da verba honorária.

A
razão de decidir
do Tema 1.313 repousa na premissa de que o valor do tratamento médico não se confunde, automaticamente, com proveito econômico aferível para fins de incidência dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, porquanto a prestação jurisdicional buscada possui natureza existencial, vinculada à proteção da vida e da saúde.

Ressalte-se, ademais, que a própria patrona da apelante, ao recolher o preparo recursal, defendeu corretamente que a base de cálculo deveria corresponder apenas ao valor da verba honorária discutida no recurso, e não ao valor integral da causa ou do tratamento médico, justamente em razão da limitação objetiva da insurgência recursal.

Embora o valor do procedimento médico não constitua parâmetro automático para aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, a elevada complexidade prática da demanda e a intensa atividade processual desenvolvida pela patrona constituem elementos legítimos para a fixação equitativa da verba honorária.

Definida a forma de arbitramento por equidade, impõe-se a análise do
valor
devido.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, a sentença fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.600,00. Contudo, o valor mostra-se insuficiente diante das particularidades da demanda.

A atuação da patrona foi relevante para a obtenção da tutela de urgência destinada à realização de procedimento neurocirúrgico de alta complexidade, em contexto de risco iminente de ruptura de aneurisma cerebral.

Além disso, houve efetivo acompanhamento do cumprimento da decisão judicial, com adoção de diversas providências voltadas à concretização do tratamento, incluindo remessa ao CEJUSC, acompanhamento administrativo, juntada de orçamentos e medidas necessárias à realização do procedimento na rede privada diante da inércia estatal.

A relevância jurídica e social da demanda é elevada, por envolver a tutela do direito fundamental à saúde e à própria vida da autora.

Embora a
causa
tenha sido instruída predominantemente com prova documental, exigiu atuação célere, diligente e tecnicamente adequada da patrona da apelante para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 revela-se mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando dignamente o trabalho profissional desenvolvido sem impor ônus excessivo ao erário.

O valor ora fixado também se mostra consentâneo com os parâmetros usualmente adotados em demandas de saúde de média e alta complexidade apreciadas por esta C
âmara de Direito Público e Coletivo (
(N.U 1027856-54.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)
,
(N.U 1010848-64.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação Cível
para reformar parcialmente a sentença,
exclusivamente a fim de

majorar
os
honorários advocatícios sucumbenciais.

Fixo a referida verba por apreciação equitativa no valor total de R$
5
.000,00, nos termos do art. 85, § 8o e § 2o, do CPC, e do Tema 1.313 do STJ.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC
, uma vez que tal providência
pressupõe o
desprovimento integral
do recurso,
hipótese não verificada no caso concreto
.

Mantêm-se inalterados os demais termos da

sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026